Tribunal: TJMT
Processo: 1000982-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1000982-82.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Os autos vieram conclusos para apreciação do pedido de reconsideração formulado pela Embargante CENTROPEC – AGROPECUÁRIA DO CENTRO-OESTE S/A, em face do acórdão constante no ID. 94493498 que rejeitou os Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por WORLDWIDE OPERATING INC.
Com efeito, o STJ firmou entendimento de que o pedido de reconsideração pode ser recebido como Agravo Interno, desde que apresentado no prazo legal, verbis:
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO INTERNO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 182 DO STJ. INCIDÊNCIA.
1. O pedido de reconsideração pode ser recebido como agravo interno, em cumprimento aos princípios da economia processual e da fungibilidade dos recursos, desde que apresentado no prazo. (...)
3. Agravo interno não conhecido. (STJ. RCD no REsp 1664169/SP. Relator Ministro Geraldo Og Nicéas Marques Fernandes. Segunda Turma. Julgado em 15/03/2018. Publicado no DJe 21/03/2018).
Ademais, tanto o art. 1.021 do CPC como o art. 134-A do Regimento Interno deste Tribunal tratam da possibilidade de reforma de decisão singular do relator.
Todavia, o caso em análise é diferente, tendo em vista que a Requerente busca, por meio de pedido de reconsideração, a reforma de uma decisão colegiada, situação essa que inexiste previsão legal e tampouco regimental desta Corte para cabimento dessa via eleita.
Portanto, incabível o reexame da decisão colegiada dos embargos de declaração por meio de pedido de reconsideração, diante da ausência de previsão legal e regimental deste Tribunal.
Com essas considerações, não conheço do pedido de reconsideração encartado no ID 96146977.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de agosto de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora